Tribunal: TJMT
Processo: 0021818-53.2010.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021818-53.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[IRACI TOLENTINA DA SILVA - CPF: 789.369.421-15 (APELADO), JOSELITA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 798.618.651-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — SERVIDORES PÚBLICOS — PROCESSO DE SINDICÂNCIA DE QUE RESULTOU ADVERTÊNCIA — TRANSFERÊNCIA DAS SERVIDORAS A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DIVERSA — ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INEXISTÊNCIA — PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA PENALIDADE — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Ausente ilegalidade ou irregularidade, tendo sido conduzido o Processo de Sindicância de maneira idônea e com respeito aos princípios constitucionais que o regem, não padece de qualquer nulidade a penalidade de advertência imposta às servidoras, eis que suficientemente comprovadas as infrações cometidas no exercício de suas funções.

3. O remanejamento de servidor é ato administrativo de natureza eminentemente discricionária, cuja pertinência é de competência da Administração Pública, com fulcro nos critérios de interesse e conveniência, com vistas à consecução do interesse público. Comprovada a motivação idônea, não subsiste a alegação de ilegalidade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Iraci Tolentina da Silva e Joselita Francisca da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Perdas e danos e Tutela Antecipada proposta contra o
Município de Cuiabá,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, as apelantes reiteram a nulidade da sindicância de que lhes teriam resultado as sanções de advertência e de transferência obrigatória de estabelecimento de ensino, por ofensa a princípios constitucionais e administrativos. Requerem o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 110990041), requerendo, em síntese, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1ª instância.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 110990041), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118573499).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Iraci Tolentina da Silva e Joselita Francisca da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Perdas e danos e Tutela Antecipada proposta contra o
Município de Cuiabá,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O ponto controverso nos autos é a legalidade da Sindicância ao término da qual, por ato da Administração, se teria aplicado às apelantes, servidoras do Município nos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, as sanções de advertência e de transferência obrigatória de estabelecimento de ensino.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, decidindo nos seguintes termos:

Analisando todo o acervo probatório dos autos, não vislumbro qualquer vício no procedimento administrativo disciplinar, capaz de gerar nulidade do ato e indenização a título de dano moral. [...] Com esses fundamentos, a pretensão das requerentes não merece guarida. Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO formulado pelas requerentes IRACI TOLENTINA DA SILVA e JOSELITA FRANCISCA DA SILVA, contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Sem custas e honorários, por serem as requerentes beneficiárias da Assistência Judiciária Gratuita.

Em recurso, as apelantes insurgem-se contra a decisão, reiterando as razões pelas quais entendem pela nulidade da sindicância e argumentando ter o juízo
a quo
ignorado robusta prova testemunhal em sua defesa. Alegam, por fim, que da sindicância não poderia lhes resultar qualquer penalidade. Por essas razões, requerem a declaração de nulidade do procedimento administrativo em questão, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Pois bem.

Dos autos, extrai-se que, no dia 08 de julho de 2008, reuniu-se a Comissão Permanente de Sindicância (Portaria 233/2007/GS/SME) para instalação de Processo de Sindicância, em razão de denúncia de assédio moral a servidoras lotadas da Unidade de Creche José Luis Borges Garcia (id. 110990455).

Tal denúncia fora apresentada pelas apelantes e pela Sra. Josinete Rosa de Carvalho, em 14 de maio de 2008, em desfavor da Diretora da Creche, Sra. Conceição Aparecida Bastos. Em síntese, alegando perseguição por parte da Diretora, as requerentes haviam tomado a iniciativa de realizar uma pesquisa junto aos pais das crianças, alunos da Creche, para apurar eventual insatisfação dos mesmos com seu trabalho, como lhes era alegadamente frequentemente relatado pela Diretora. Em razão dessa pesquisa, de que resultara uma declaração assinada por alguns dos pais, a Diretora teria ameaçado levar a atitude das apelantes ao conhecimento da Ouvidoria, razão última pela qual decidiram ofertar a denúncia, após diversas humilhações já sofridas (id. 110990455).

No bojo do Processo de Sindicância, regularmente instaurado, constam uma carta de indignação e de repúdio, assinada por pais de alunos e também de funcionários da Creche, que se insurgem contra as acusações das apelantes contra a Diretora e enumeram diversos descumprimentos, por parte das denunciantes, de seus deveres funcionais (id. 110990455, p. 29); e constam também as oitivas não só das apelantes (id. 110990455, pp. 38-41), mas também da Assessora Pedagógica (id. 110990455, p. 36), da Diretora (id.

110990455, p. 44), de duas mães de alunos (id. 110990486, pp. 19-21) e também de duas funcionárias da Creche (id. 110990486, pp. 22-25), que não corroboram as alegações das apelantes e apontam, pelo contrário, infrações de sua parte a impedir o bom funcionamento da Creche.

Da análise desses documentos e depoimentos, a Comissão, em Relatório Conclusivo (id. 110990486, p. 30), concluiu que, além de inexistir qualquer comprovação do assédio moral alegadamente sofrido pelas denunciantes, estas vinham frequentemente incorrendo em infringência aos seus deveres, como funcionárias públicas, com violação, inclusive, de dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido, por identificar ofensa ao art. 131, I, II, III, IV, V, alínea
a
, IX, X, XI; art. 132, I, XIV, XX; art. 133 e art. 136 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá (Lei Complementar n. 093/2003), bem como aos arts. 5º, 15, 16, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Comissão sugeriu ao Secretário Municipal de Educação que aplicasse às servidoras a penalidade de advertência, a ser registrada em suas fichas funcionais, e também que as removesse para centro de ensino diverso, dada a gravidade de suas condutas em detrimento das crianças, apontadas pelos pais e pelos demais funcionários da Creche (id. 110990486, p. 36).

Em aquiescência, o Secretário Municipal de Educação aplicou as referidas advertências (id. 110990486, p. 38-40).

Abordo, inicialmente, a arguição das apelantes de que da Sindicância não lhes poderia ter resultado a aplicação de qualquer penalidade.

Deve ser apontado, a respeito, que inexiste, por parte da Administração, aplicação de pena de afastamento em razão do Processo de Sindicância. Isso porque, a partir da sugestão feita pela Comissão, a transferência foi realizada não como sanção, mas como ato de lotação de natureza administrativa discricionária, com vistas ao melhor funcionamento da Creche e em atendimento às expressivas e numerosas ponderações e preocupações dos pais e demais funcionários.

Inexistindo garantia de inamovibilidade, no caso em apreço, e em razão dos motivos expostos no Relatório Conclusivo da Comissão, suficientes à efetivação da medida, não se identifica qualquer óbice legal à transferência de local de trabalho das apelantes, especialmente quando considerado o relevante interesse das crianças, que gozam de particular proteção pelo ordenamento jurídico pátrio.

Conforme já decidido por este Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REMOÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR – ALEGADA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela Autoridade Pública, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 2009.

A remoção é um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado
.

Comprovada a necessidade do serviço, e constatada a existência de motivação idônea para o ato administrativo de remoção, não há, por ora, falar-se em ilegalidade do ato que determinou a transferência de ofício do servidor
.

Não restando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores previstos no art. 7, III da Lei 12.016/09, não há como se deferir a medida liminar pretendida.

(N.U 1011064-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022). (Grifos nossos).

Dessa forma, restou observada a estrita legalidade do art. 164 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá (Lei Complementar n. 093/2003), o qual dispõe:

Art. 164. Da sindicância poderá resultar:

I - arquivamento do processo;

II - aplicação de
pena de advertência
ou suspensão de até 30(trinta) dias; ou

III - instauração de processo disciplinar.

É desarrazoada, portanto, a alegação de que da Sindicância não pode resultar qualquer penalidade. Como visto, do Processo de Sindicância resultam, alternativamente, o mero arquivamento; a penalidade de advertência ou de suspensão por até 30 (trinta) dias; ou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

No caso dos autos, ao término do regular trâmite da Sindicância, aplicou-se às apeladas a pena de advertência. Sua transferência para local de trabalho diverso, por sua vez, com vistas a pacificar os inúmeros conflitos e problemas identificados que vinham ocorrendo na Creche, se deu por recomendação não apenas da Comissão, mas também de diversas outras pessoas, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos (id. 110990486, p. 36; 110990017, pp. 6, 23, 26 e 38).

Superado esse ponto, passo a abordar as alegações de nulidade do procedimento administrativo.

O Processo de Sindicância, como sabido, possui natureza eminentemente investigativa, destinado à apuração de possíveis infrações cometidas no exercício da função pública.

Nesse âmbito, por expressa previsão legal, asseguram-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 160 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá), sem que, no entanto, o procedimento da Sindicância deva obediência às regras próprias do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que, por consubstanciar procedimento de natureza acusatória, possui previsões mais específicas a garantir o exercício desses direitos.

Da análise dos autos da Sindicância, não se verifica qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade. Em que pese a alegação das apelantes de que não puderam requerer a oitiva de testemunhas ou formular quesitos, não estão presentes, nos autos, qualquer pedido nesse sentido, de sorte que não se pode atribuir a eventual liberalidade ou inércia o condão de macular o procedimento por suposto cerceamento de defesa.

Apesar da identificação de pequenos vícios de natureza formal (a ausência de fixação de data de início e término dos trabalhos na Ata de abertura, por exemplo), deve ser considerada a instrumentalidade dessas formalidades, cuja não observância não acarretou qualquer prejuízo às partes.

Por sua vez, quanto ao alegado vício por ausência de defesa técnica feita por profissional, deve ser relembrada a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

Súmula Vinculante n. 5 — A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Apesar de não terem constituído patrono, as apelantes foram ouvidas ao longo do Processo, tendo-lhe sido oportunizado juntar os documentos que considerassem indispensáveis à comprovação de suas alegações, o que não o fizeram, consignando expressamente não possuir provas materiais acerca do alegado assédio (id. 110990455, pp. 38-41).

Portanto, verifica-se a plena adequação do Processo de Sindicância aos princípios constitucionais e administrativos do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer vício capaz de acarretar sua nulidade.

Por fim, quanto à alegação recursal de que, ao decidir, o juízo
a quo
teria ignorado robusta prova testemunhal a corroborar as alegações das apelantes, não se pode ignorar que a referida testemunha era a Sra. Josinete Rosa de Carvalho, que, tendo formulado a denúncia em conjunto com as apelantes, a dar início ao Processo de Sindicância, restou por ele também apenada (id. 110990486, p. 40). A meu sentir, não errou o magistrado ao recepcionar com cautela seu depoimento.

Ante todo o exposto, portanto, não se vislumbra qualquer mácula a ensejar a nulidade do processo administrativo impugnado pelas apelantes. Pelo contrário, a análise detida demonstra sua adequação aos princípios constitucionais e às disposições específicas que regem a matéria, com a guarida de todos os direitos das apelantes.

E, conforme pacífico entendimento, não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, devendo sua interferência se limitar à verificação da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (STJ – AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, Dje 13/09/2013).

Inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade no Processo de Sindicância atacado, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022